Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-45.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-45.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS - CPF: 050.395.664-33 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA

OMISSÃO POR NÃO SE MANIFESTAR SOBRE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS
– INEXISTÊNCIA –
RECURSO REPETITIVO RE Nº 631.240-MG QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – NÃO SE TRATA DE QUESTÃO
PREVIDENCIÁRIA
, MAS SIM DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ademais, não há que se falar em omissão por deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, visto que o RE nº 631.240-MG não se aplica ao caso, haja vista que o presente processo versa sobre relação de consumo e não sobre questão previdenciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1012373-45.2023.8.11.0006
, em que
esta
5ª Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS
.

O embargante sustenta a existência de
omissão
, relatando que
o v. Acórdão está em desa
cordo com o Recurso R
epetitivo RE nº
631.240 - MG
, publicado em 10/11/2014,
de relatoria do Ministro Luís Barroso
,
que determinou como condição da ação o prévio requerimento administrativo.

Desta forma, requer que os embargos sejam acolhidos, suprindo-se a omissão verificada, a fim de que seja mantida a
r.
sentença proferida pelo Juízo
a quo
na demanda.

A parte embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 228640686).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que
houve omissão deste Magistrado
, nos termos do art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil
, em razão do v. Acórdão se encontrar em desa
cordo com o Recurso R
epetitivo RE nº 631
.
240
- MG
, publicado em 10/11/2014, de relatoria do Ministro Luís Barroso, que definiu como condição da ação o prévio requerimento administrativo.

O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 631.240 – MG concluiu pela necessidade do prévio requerimento administrativo junto ao INSS, nos casos de concessão de benefício previdenciário, uma vez que a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa e sem o
mencionado
pedido administrativo anterior não resta caracterizada a lesão ou ameaça de direito.

No entanto, diversamente do
afirmado pelo embargante, o RE nº 631
.
240
- MG
não se aplica ao caso em concreto,
haja vista que
o presente caso versa sobre relação de consumo e não sobre questão previdenciária.

Nesse sentido, vejamos os seguintes entendimentos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ajuizada por cliente do banco réu objetivando a revisão dos juros de contrato de empréstimo pessoal, porque o banco está cobrando a taxa de 7,58% ao mês, acima da taxa média divulgada pelo BACEN – Sentença que extinguiu o feito,
sem resolução de mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo – Insurgência do autor – Acolhimento – Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF –
O RE nº 631.240-MG, citado na sentença, não se aplica ao caso concreto, que versa sobre relação de consumo – Precedente desta Corte
– Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10091987220228260196 SP 1009198-72.2022.8.26.0196, Relator: Marino Neto
, Data
de Julgamento: 31/08/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)
(
g.n
)

PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Extinção sem julgamento do mérito. Indeferimento da inicial. Providência desarrazoada. Violação do direito fundamental ao processo justo.
Prévio requerimento administrativo de solução da lide. Desnecessidade. Inaplicabilidade dos precedentes do STF. Repercussão geral. Precedentes.
Causa não madura para julgamento. Inaplicabilidade do art. 1.013, § 3º, do CPC. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Cassação da sentença. Verba honorária. Descabimento de sua fixação. Processo não extinto e inexistência de parte vencedora. Provimento. -
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 631.240, no qual foi reconhecida repercussão geral, decidiu que o indeferimento, ou inércia ao requerimento formulado na via administrativa, é o que vem a consubstanciar a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir autoral, atingindo os casos de concessão de benefício previdenciário e, de igual modo, os de Seguro DPVAT. - A hipótese, contudo, não alcança o caso presente, que versa sobre declaração de inexistência de débito, sendo desnecessário o requerimento na via administrativa para tentar solucionar a controvérsia, não constituindo a ausência de prova da recusa, óbice para recorrer ao Judiciário e reivindicar eventual direito que entenda ser devido.
-
Outrossim
, o art. 4º, do CPC estabelece que as partes têm direito de obter em prazo razoável “a solução integral do mérito”. Portanto, exsurge do texto normativo o princípio da primazia do julgamento do mérito, segundo o qual, tanto as regras processuais, como o comportamento de todos os sujeitos que participam do processo, devem priorizar a análise do julgamento do mérito, como corolário do direito fundamental ao processo justo. Destarte, deve o magistrado superar formalismos e exigências
desnecessárias, a fim de entregar às partes tutela jurisdicional adequada e efetiva
. - É inaplicável o art. 1.013, § 3º, do CPC quando a ação ainda não se encontrar madura para julgamento. - Quando o acórdão/decisão apenas
anular a sentença e determinar o retorno os autos para regular processamento do feito, como no presente caso, não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios, posto que não
há
extinção do processo nem parte vencedora na lide. A fixação da verba honorária deverá ser arbitrada tão somente na nova decisão que puser, de fato, termo ao processo. (TJ-PB - AC:
08003842620238150261, Relator
:
Desa
.
Agamenilde
Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)
(
g.n
)

Ademais, no acórdão restou devidamente esclarecida
à
questão, confira-se:

“
Sem delongas, concluo que o presente recurso deve ser provido, com a finalidade de reformar a sentença recorrida.

Inicialmente, nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.

(...)

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade, uma vez que há necessidade quando o acionamento do
Poder
Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida, bem como há utilidade quando a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

(...)

Logo, inobstante a desatenção do patrono da parte autora em dar o devido andamento ao feito, nos termos da determinação judicial (ID 216176207), entendo que a providência requerida pelo Juízo de 1ª instância constitui excesso de formalismo, eis que não é necessário o prévio requerimento administrativo, já que impede o acesso à Justiça, não se tratando de documento essencial para o processamento da ação.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento da ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição,
a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local
julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4.
Agravo Interno desprovido."
(
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
20.11.2017) (
g.n
)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1
. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.) (
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte.

2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não
excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

3. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.

4. Recurso provido. (N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024) (
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.
(N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (
g.n
)

Além do mais, condicionar o exercício do direito perseguido pela apelante ao prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, da jurisdicionada, o seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Outrossim
, destaca-se a aplicação ao presente caso do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pela sentenciante.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA
FARIAS
,
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pel
o embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024